Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO INAPLICÁVEL. RESPONSABILIDADE DO RÉU AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar à autora a quantia de R$2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), mais consectários legais, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída ao réu, condutor do último veículo envolvido em uma sequência de colisões traseiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV, e CPC, art.99, § 3o).
4. Trata-se de relação cível entre particulares que se encontram em posição de igualdade jurídica, de forma que cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivo de seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Aplicação do art. 373, do CPC.
5. No caso,em10/04/2024a autora teve o seu veículo (FIAT-PALIO),abalroado na parte traseira por veículo conduzido por terceiro, não integrante da relação processual (VW-VOYAGE), após o veículo conduzido pelo réu (GM- PRISMA)ter colidido na traseira do veículo que trafegava à sua frente(VW-VOYAGE). Sustenta a autora que réu deve responder pelo prejuízo causado, porquanto deu causa às colisões dos veículos - engavetamento.
6. O réu, por sua vez, sustenta que não causou danos no veículo da autora, uma vez que a autora já tinha colidido na traseira do veículo que trafegava à sua frente, assim como o veículo da autora também já tinha sido atingido pelo veículo que trafegava atrás, conduzido por terceiro.
7. Considerando que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos (art. 29, II, do CTB), presume-se que o condutor que colide na traseira de outro veículo é responsável pelo acidente de trânsito. A presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada pelo conjunto probatório produzido.
8. De igual forma, a teoria do corpo neutro, segundo a qual o veículo atingido é arremessado e serve de instrumento involuntário do verdadeiro causador dos danos, também não é satisfatória para atribuir ao condutor do último veículo a responsabilidade pelo engavetamento.
9. No caso, segundo as fotografias e o vídeo exibidos (ID 67342290 a 67342294), não é possível concluir que a colisão provocada pelo veículo conduzido pelo réu teve força suficiente para arremessar o veículo que trafegava à sua frente e, de forma determinante e independentemente da vontade do condutor, causar os danos no veículo da autora.Com efeito, o impacto entre o veículo conduzido por terceiro, VW-VOYAGE, e a traseira do veículo da autora, FIAT-PÁLIO, foi visivelmente maior que o impacto entre o veículo do réu, GM-PRISMA, e a traseira do veículo VW-VOYAGE. E quando o causador doengavetamentoé o último veículo, o impacto maior ocorre entre este e o que segue à sua frente, diminuindo o tamanho dos danos conforme as demais colisões nos veículos mais à frente noengavetamento (TJDFT, Acórdão 1360557, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.8.2021.)
10. Destarte, satisfatoriamente afastada a responsabilidade do réu pelos danos causados no veículo da autora, deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1360557, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.8.2021.